Tribunal: TJSP
Processo: 0002812-37.2010.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação de Indenização - Seguro Habitacional – Interesse jurídico da CEF reconhecido- Remessa dos autos à Justiça Federal já determinada em sede de agravo de instrumento interposto nos autos- Incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar a matéria, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002812-37.2010.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que são apelantes
MARIA RITA FAINER VICENTE, LUZIA FATIMA DE GODOI BUENO e
VERA LUCIA GODOI MOZELA, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, anularam a r. sentença,
determinando a remessa dos autos à Justiça Federal., v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002812-37.2010.8.26.0431
2
Apelação no:
0002812-37.2010.8.26.0431
Comarca:
Pederneiras
Apelantes:
Maria Rita Fainer Vicente e outras
Apelada:
Sul América Companhia Nacional de Seguros
Ação de Indenização - Seguro Habitacional
Interesse
jurídico da CEF reconhecido- Remessa dos autos à Justiça
Federal já determinada em sede de agravo de instrumento
interposto nos autos- Incompetência absoluta da Justiça
Estadual para apreciar a matéria, com determinação de
remessa dos autos à Justiça Federal.
VOTO No 27828
Apelações interpostas em face da r. sentença de
fls. 975-983, que, em ação de reparação de danos, JULGOU
IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos por MARIA RITA FAINER
VICENTE, LUZIA FÁTIMA DE GODOI e VERA LÚCIA GODÓI MOZELA.
Sucumbentes, condeno os autoras no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada gratuidade da justiça deferida. Com
relação aos autores LUZIA APARECIDA DE CARVALHO, MARIA
APARECIDA
ALVES
COELHO,
ARACI
APARECIDA
DA
SILVA
STEVANATTO, GERALDO BRAZ SANTIAGO, JOSÉ PAVANI e MARIA DE
LOURDES GIMENES DE ABREU, JULGOU PROCEDENTES os pedidos
para condenar a ré na importância de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e
oitocentos reais), assim individualizado:1- LUZIA APARECIDA DE
CARVALHO R$13.200,00; 2-MARIA APARECIDA ALVES COELHO

R$14.180,00; 3-ARACI APARECIDA DA SILVA STEVANATTO
R$
14.190,00; 4-GERALDO BRAZ SANTIAGO
R$ 13.220,00; 5-JOSÉ
PAVANI R$ 12.040,00; 6-MARIA DE LOURDES GIMENES DE ABREU
R$11.970,00. Por oportuno, observe-se a ré que o pagamento de
indenização securitária em favor dos autores deverá ser corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002812-37.2010.8.26.0431
3
partir da avaliação dos danos(10/01/2012) e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês desde a citação, sem prejuízo da pena convencional de 2%
(dois por cento) sobre o valor da indenização, para cada decêndio ou fração
de atraso, contando-se da citação e limitada até 100% (cem por cento) do
valor total do dano a ser indenizado. CONDENOU também a ré ao
pagamento de custas, despesas processuais e ainda ao pagamento de
honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Fixou os
honorários periciais definitivos em R$ 1.200,00 por residência, já
levantados pelo Experto.

Apelação das autoras MARIA RITA FAINER
VICENTE, LUZIA FÁTIMA DE GODOI e VERA LÚCIA GODÓI MOZELA às
fls. 988-1041. Preliminarmente, sustentam nulidade por ausência de
fundamentação. No mérito, em suma, alegam que o contrato de seguro
vinculado a apólice privada prevê cobertura de danos físicos advindos de
causas internas, ou seja, vícios construtivos, não havendo no contrato
exclusão expressa nesse sentido. Assevera que a pericia foi assertiva ao
constatar os danos nos imóveis.
Apelação da corré Sul América Companhia
Nacional de Seguros (fls. 1045-1081). Assevera incompetência absoluta da
Justiça Federal e interesse da CEF, em vista do comprometimento do
FCVS. Sustenta sua ilegitimidade passiva e prescrição anual. No mérito,
alega que os contratos de financiamento já foram quitados, de modo que
fica excluída sua responsabilidade. De qualquer modo, os vícios de
construção estariam excluídos do contrato. Pede o afastamento da multa
decendial e inaplicabilidade de juros sobre esse montante.

Recursos processados, contrarrazões a fls.
1090-1215 e 1216-1228.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002812-37.2010.8.26.0431
4
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização securitária, na
qual houve, inicialmente, o indeferimento do pedido de deslocamento do
feito à Justiça Federal. Interposto agravo de instrumento
(2038650-34.2013.8.26.0000) pela CEF, este Tribunal deu provimento ao
recurso e determinou a remessa dos autos “para uma das Subseções
Judiciárias de Bauru, em razão da competência material absoluta desta
esfera, a quem cabe decidir acerca da existência ou não do alegado
interesse da Caixa Econômica Federal, nos termos da súmula 150 do C.
STJ e artigo 109, XI da CF.” (fls. 850).
Em face do entendimento firmado pelo E. STJ
nos recursos especiais 1091393 e 1091363, em sede de recursos
repetitivos, este Tribunal manteve o entendimento em reanálise,
reconhecendo a presença de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS
(fls. 950).
De rigor, portanto, reconhecer a incompetência
absoluta da Justiça Estadual no presente caso, remetendo-se os autos à
Justiça federal.
Ante o exposto, anula-se a r. sentença e, de
ofício, determino a remessa do feito à Justiça Federal.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator